Tribunal: TJBA
Processo: 0000498-74.2018.8.05.0059
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Classe:
Apelação Criminal n.º 0000498-74.2018.8.05.0059

Órgão Julgador:
Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal

Vara / Origem:
Vara
Crime (Júri)
da Comarca de Coaraci

Apelante:

ESTADO DA BAHIA

Advogado:
SIZENANDO JOSÉ DA SILVA (OAB/BA 12.517) e JOSÉ CARLOS SANTANA DIAS (OAB/BA 4.922)

Procurador do Estado da Bahia:
MARIANA CARDOSO WANDERLEY

Apelado:
EDSON SANTOS DE JESUS, SIZENANDO JOSÉ DA SILVA e JOSÉ CARLOS SANTANA DIAS

Pro
curador
de Justiça:
ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO

Relator:
Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO EM SENTENÇA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DURANTE A TRAMITAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo
ESTADO DA BAHIA
contra capítulo da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Coaraci que, em consonância com a decisão absolutória do Conselho de Sentença, arbitrou honorários advocatícios no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para cada um dos dois defensores dativos que atuaram sucessivamente na defesa do réu (
Dr. José Carlos Santana Dias
e
Dr. Sizenando José da Silva
). O ente estatal insurge-se alegando a existência de grupo itinerante da Defensoria Pública, a incompetência do juízo criminal para fixação da verba e o excesso do montante arbitrado,
desconsiderando que os causídicos supriram a falta de assistência estatal em etapas que antecederam o julgamento em plenário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia recursal cinge-se a definir:
(i)
se a alegada existência de programas itinerantes da Defensoria Pública obsta a nomeação de defensor dativo e a consequente obrigação de pagar honorários pelo Estado;
(
ii
)
se o juízo criminal detém competência para arbitrar honorários advocatícios a defensores dativos no bojo da sentença penal; e
(
iii
)
se o valor fixado observa as diretrizes do
Tema Repetitivo 984 do STJ
e os critérios de equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados é garantia fundamental que impõe ao Estado o dever de aparelhar a Defensoria Pública (art. 5º, LXXIV e art. 134, CF). A comprovada ausência de Defensor Público lotado na comarca de origem durante a marcha processual legitima a nomeação de defensor dativo pelo magistrado para evitar a indefesa do réu e a nulidade do feito.

4.
A existência de unidades itinerantes ou grupos especializados com atuação pontual não supre a necessidade de defesa técnica permanente no rito bifásico do Tribunal do Júri, sendo devida a remuneração pelo labor profissional efetivamente desempenhado em substituição ao encargo estatal omitido.

5.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece a plena competência do juízo criminal para o arbitramento de honorários ao defensor dativo, constituindo o
decisum
título executivo judicial certo, líquido e exigível (art. 24 da Lei nº 8.906/94 e art. 515, V, do CPC).

6.
Nos termos do
Tema Repetitivo 984 do STJ
, a Tabela de Honorários da OAB possui natureza meramente orientadora, servindo como parâmetro referencial para o magistrado, que deve fixar a verba de forma equitativa, considerando o zelo profissional, a complexidade da causa e o tempo de dedicação ao processo.

7.

O montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada causídico revela-se proporcional e razoável, considerando que um dos defensores
atuou integralmente na primeira fase do júri (da resposta à acusação à pronúncia)
e o outro
desempenhou o encargo nas fases de preparação que antecederam a sessão plenária
, suprindo a omissão do ente público em períodos de desaparelhamento da comarca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
É de responsabilidade do Estado o pagamento de honorários advocatícios a defensor dativo nomeado em processo penal quando inexistente ou insuficiente a atuação da Defensoria Pública na comarca de tramitação.

2.
O juízo criminal é competente para arbitrar a verba honorária devida ao defensor dativo, cuja sentença constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível.

3.
A tabela de honorários da OAB serve como parâmetro referencial não vinculante para o arbitramento judicial, devendo o
quantum
ser fixado com base na razoabilidade, na complexidade do trabalho e no tempo de dedicação à causa.

Referências:

Dispositivos legais:
Constituição Federal, art. 5º, incisos LV, LXXIV e LXXVIII
;
Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º e art. 24
;
Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º e art. 515, inciso V
.

Jurisprudência:
TJBA
-
APL: 01307691620028050001, Relator:
Lidivaldo

Reaiche
Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2016
;

STJ
-
AgInt
no REsp n. 1.872.682/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020,
DJe
de 2/12/2020

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0000498-74.2018.8.05.0059
, em que figura, como
Apelante,
o

ESTADO DA BAHIA
, e, como Apelado
s
,
os
DEFENSOR
ES
DATIVO
S
NOMEADO
S
.

ACORDAM,
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônico
, em
CONHECER
o recurso

e
NEGA
R-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor adiante registrado.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator